Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702572-73.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ADAIR JOSE DE BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e nos artigos 304 e 311, §2o, inciso III, ambos do Código Penal. A defesa sustenta nulidade das provas obtidas em razão de suposta violação de domicílio, ausência de comprovação da traficância e erro na individualização da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade das provas obtidas em suposta violação de domicílio; (ii) avaliar se há comprovação suficiente para a condenação pelos crimes imputados; e (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada no domicílio foi precedida de autorização expressa da companheira do réu, afastando a alegação de nulidade da prova obtida, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. 4. A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova não encontra respaldo nos autos, pois não houve indício de adulteração ou prejuízo à defesa. 5. A materialidade e a autoria dos delitos foram comprovadas por laudos periciais, apreensões de entorpecentes e documentos falsos, além da confissão do réu e depoimentos coerentes dos policiais, que são meios de prova idôneos para fundamentar a condenação. 6. A condenação por adulteração de sinal identificador de veículo automotor foi corretamente mantida, pois a aquisição de veículo com chassi raspado não descaracteriza a infração penal, ainda que haja irregularidade administrativa concomitante. 7. Na dosimetria da pena, verificou-se que a valoração negativa das consequências do crime configurou bis in idem, exigindo sua exclusão e consequente redução da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal, afirmando que há inequívoco erro judicial, porquanto a condenação foi embasada tão somente com as provas produzidas durante os depoimentos contraditórios dos policiais, ato vedado por força do artigo 155 do CPP. Frisa que “ao manter uma condenação baseada exclusivamente em depoimento de um policial que leu o depoimento desconexos da realidade, o acórdão que ratificou sentença condenatória incorreu em franca contrariedade ao art. 157 do CPP, posto que tais elementos são imprestáveis, por si sós, a ensejar a prolação de um decreto condenatório”. Busca o reconhecimento da nulidade de provas obtidas pelo ingresso em domicílio, e, por conseguinte, sua absolvição por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028